Tribunal: TJES
Processo: 5026172-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Expedição de CND; Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2025-04-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA COMPETE/ES. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS EM LEI. CERTIDÕES NEGATIVAS EM NOME DOS SÓCIOS. CERTIDÕES DE DÉBITOS DA UNIÃO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por Refrigerantes Coroa Ltda. O objetivo era assegurar sua adesão ao programa de incentivos fiscais COMPETE/ES, instituído pela Lei Estadual nº 10.568/2016, diante da exigência de certidões negativas de débito em nome de seus sócios e de certidões de débitos em relação à União, requisitos impostos pela Portaria 079-R/2022, mas não previstos na lei reguladora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a exigência de certidões negativas de débito em nome dos sócios da empresa impetrante, estabelecida pela Portaria 079-R/2022, extrapola os limites da Lei Estadual nº 10.568/2016;
(ii) determinar se a exigência de certidões de débitos da União para adesão ao programa COMPETE/ES é legal à luz da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 10.568/2016 estabelece requisitos exclusivamente em relação à regularidade fiscal do estabelecimento beneficiário perante a Fazenda Estadual, sem impor obrigações aos sócios das empresas participantes do programa COMPETE/ES.

A Portaria 079-R/2022, ao exigir certidões negativas de débito em nome dos sócios e de débitos em relação à União, extrapola o poder regulamentar, criando obrigações não previstas na lei, em afronta ao princípio da legalidade administrativa.

A imposição de restrições baseadas em débitos de sócios ou de outra pessoa jurídica que não a empresa postulante configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, devendo a cobrança de débitos ser realizada pelo meio próprio.

Jurisprudência deste e de outros tribunais reforça a inadmissibilidade de condicionar a concessão de benefícios fiscais à regularidade fiscal de sócios ou terceiros, quando a lei reguladora não o exige.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Estadual nº 10.568/2016 limita os requisitos para adesão ao programa COMPETE/ES à regularidade fiscal do estabelecimento requerente perante a Fazenda Estadual, não podendo o poder regulamentar impor obrigações em relação a seus sócios.

É ilegal a exigência de certidões de débitos da União ou de débitos em nome de sócios da empresa requerente quando tais requisitos não estão previstos na legislação que institui o benefício fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 10.568/2016, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5012857-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0017555-32.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Câmaras Cíveis Reunidas, julgado em 20/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026172-17.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: REFRIGERANTES COROA LTDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA COMPETE/ES. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS EM LEI. CERTIDÕES NEGATIVAS EM NOME DOS SÓCIOS. CERTIDÕES DE DÉBITOS DA UNIÃO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança impetrado por Refrigerantes Coroa Ltda. O objetivo era assegurar sua adesão ao programa de incentivos fiscais COMPETE/ES, instituído pela Lei Estadual nº 10.568/2016, diante da exigência de certidões negativas de débito em nome de seus sócios e de certidões de débitos em relação à União, requisitos impostos pela Portaria 079-R/2022, mas não previstos na lei reguladora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a exigência de certidões negativas de débito em nome dos sócios da empresa impetrante, estabelecida pela Portaria 079-R/2022, extrapola os limites da Lei Estadual nº 10.568/2016;
(ii) determinar se a exigência de certidões de débitos da União para adesão ao programa COMPETE/ES é legal à luz da referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 10.568/2016 estabelece requisitos exclusivamente em relação à regularidade fiscal do estabelecimento beneficiário perante a Fazenda Estadual, sem impor obrigações aos sócios das empresas participantes do programa COMPETE/ES.

A Portaria 079-R/2022, ao exigir certidões negativas de débito em nome dos sócios e de débitos em relação à União, extrapola o poder regulamentar, criando obrigações não previstas na lei, em afronta ao princípio da legalidade administrativa.

A imposição de restrições baseadas em débitos de sócios ou de outra pessoa jurídica que não a empresa postulante configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, devendo a cobrança de débitos ser realizada pelo meio próprio.

Jurisprudência deste e de outros tribunais reforça a inadmissibilidade de condicionar a concessão de benefícios fiscais à regularidade fiscal de sócios ou terceiros, quando a lei reguladora não o exige.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Estadual nº 10.568/2016 limita os requisitos para adesão ao programa COMPETE/ES à regularidade fiscal do estabelecimento requerente perante a Fazenda Estadual, não podendo o poder regulamentar impor obrigações em relação a seus sócios.

É ilegal a exigência de certidões de débitos da União ou de débitos em nome de sócios da empresa requerente quando tais requisitos não estão previstos na legislação que institui o benefício fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 10.568/2016, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5012857-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/04/2024; TJES, Apelação Cível nº 0017555-32.2018.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Câmaras Cíveis Reunidas, julgado em 20/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que concedeu a ordem pleiteada por
Refrigerantes Coroa Ltda
nos autos do mandado de segurança impetrado em face do
Estado do Espírito Santo.

A impetrante aventa sua pretensão de adesão ao programa de incentivos às empresas capixabas em relação a de outros Estados, denominado de COMPETE/ES. Aponta, que o referido programa é previsto pela Lei estadual nº 10.568/2016. Sustenta que ao regulamentar a referida lei através da Portaria 079/R/2002 a autoridade coatora acabou por criar novos requisitos, como a exigência de apresentação da: i) certidão negativa de débitos estadual ou positiva com efeitos de negativa, em nome dos sócios da beneficiária; ii) certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa em relação a débitos de dívida ativa da União.

O magistrado singular concedeu a ordem registrando ser vedado ao Poder Público extrapolar os limites das normas legais regulamentadoras, sendo incabível a criação de situações não previstas em lei.

Tal entendimento causou a irresignação do Estado do Espírito Santo, oportunidade em que aventa, em sede de apelação, a ausência de vício na regulamentação realizada pela Portaria 079/R/2002 nas normas atinentes aos sócios e administradores de empresas participantes de demandas junto ao Poder Público.

Pois bem.

De plano, entendo que a hipótese é de rejeição do recurso.

Explico. A Lei estadual nº 10.568/2016 traz em seu artigo 26 as exigências para adesão ao programa em comento e todas elas são referentes a condição da empresa beneficiária em relação ao Estado do Espírito Santo, ente responsável pelo programa fiscal em comento.

A propósito, vejamos o referido artigo:

Art. 26. Os benefícios fiscais previstos nesta Lei aplicam-se ao estabelecimento que atender aos seguintes requisitos:

I - ser signatário de:

a) termo de adesão às condições estipuladas no contrato de competitividade firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES e a entidade representativa do respectivo segmento de atividade produtiva, no Estado do Espírito Santo; e

b) termo de opção por domicílio tributário eletrônico;

II - ser usuário de escrituração fiscal digital - EFD, para escrituração dos livros fiscais exigidos pela legislação de regência do ICMS;

III - ser emitente de documento fiscal eletrônico, conforme o caso;

IV - estar em situação regular perante o Fisco Estadual, ou com certidão Positiva com Efeito de Negativa.

V - não possuir débito para com a Fazenda Pública Estadual;

VI - não ser estabelecimento importador beneficiário do Programa INVESTES; e

VII - no caso de importação de bens e mercadorias do exterior, o estabelecimento beneficiário deverá, preferencialmente, adotar:

a) a utilização da infraestrutura portuária e aeroportuária deste Estado; e

b) que as mercadorias ou bens importados sejam desembarcados e desembaraçados no território deste Estado.

§ 1.º Para fins de utilização dos benefícios mencionados nesta Lei, as entidades representativas dos respectivos segmentos de atividades produtivas deverão firmar contrato de competitividade com a SEDES.

§ 2.º O termo de adesão de que trata o caput, I, “a”, atenderá à forma e às condições previstas em ato editado pela SEDES e deverá fixar a data do início da utilização do benefício, por estabelecimento, respeitado o período de apuração.

§ 3.º A condição de ex tarifário conferida nos termos de Resolução da Câmara de Comércio Exterior - CAMEX supre a comprovação da ausência de similaridade nacional exigida para a concessão dos benefícios previstos nesta Lei.

§ 4.º O atendimento às condições fixadas no contrato de competitividade serão acompanhados pela SEDES, admitindo-se a participação de outros órgãos quando houver interesse específico.

§ 5.º A fruição dos benefícios previstos neste Capítulo será suspensa:

I - por opção do estabelecimento; ou

II - de ofício pela SEFAZ ou pela SEDES, quando for constatada a ocorrência de:

a) qualquer infração à legislação de regência do imposto, da qual decorra prolação de decisão condenatória em caráter definitivo na esfera administrativa;

b) prática de ato, ou omissão, da qual decorra a suspensão da inscrição do estabelecimento no cadastro de contribuintes do ICMS;

c) descumprimento das condições fixadas no contrato de competitividade firmado pelo segmento de atividade econômica, conforme laudo expedido pela SEDES;

d) utilização concomitante dos benefícios do INVEST-ES com os incentivos de contrato de competitividade; ou

e) descumprimento das obrigações acessórias e principal prevista na legislação de regência do imposto, e se for cometida infração que resulte em falta de pagamento do imposto, ou for recusada a prestação de esclarecimentos solicitados pelo Fisco, ou ainda, embaraçada, iludida, dificultada ou impedida a ação dos auditores fiscais da receita estadual.

§ 6.º A suspensão ou a cassação do termo de adesão determina o retorno do signatário ao regime normal de tributação.

§ 7.º Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de suspensão previstas no § 5.º, a SEDES publicará portaria com a relação dos estabelecimentos excluídos.

§ 8.º Fica dispensada a indicação dos benefícios previstos neste Capítulo nos documentos fiscais que acobertarem operações interestaduais, devendo tais informações ser registradas na EFD, inclusive o registro da adesão ao contrato de competitividade.

§ 9º O disposto nesta Lei não se aplica aos estabelecimentos optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, exceto em relação aos benefícios previstos no art. 6º, §1º, e no art. 10, II, e nas situações previstas no art. 179-B da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001.

§ 10. Ficam vedadas a renovação e a concessão dos benefícios previstos nesta Lei ao estabelecimento condenado por crime contra a ordem tributária.

Para regulamentar a referida legislação, foi elaborada a Portaria 079-R/2022, que em seus artigos 2º e 6º dispõem que o anexo III estabelece os critérios, as diretrizes, procedimentos, prazos e documentações a serem observados no âmbito do Programa COMPETE/ES.

Assim, para a inscrição no programa o anexo da Portaria 079-R/2022 dispõe que as empresas deverão apresentar, dentre outros documentos, a certidão negativa de débito com a Fazenda Estadual em nome dos sócios da beneficiária, bem como certidão negativa de débitos da própria beneficiária em relação à União (itens 2 e 3 – pag. 21 da Portaria 079-R/2022).

Quanto ao primeiro ponto, é de se registrar que a regularidade exigida pela Lei estadual nº 10.586/2016 refere-se tão somente à pessoa jurídica beneficiária do programa COMPETE/ES.

Decerto, não há qualquer vinculação ou restrição imposta aos sócios na legislação em comento, logo, a portaria já citada não poderia extrapolar a matéria que a própria norma a ser regulamentada havia previsto.

O fato de um sócio constar no quadro societário de outra pessoa jurídica que eventualmente possua débito com o Fisco estadual, não pode servir de empecilho para a adesão da impetrante ao programa em comento, uma vez que as administrações são, por óbvio, distintas, não se comunicam, mormente quando esta demonstra a sua regularidade fiscal.

Demais disso, o argumento lançado pelo recorrente de que tal exigência contribuiria para penalizar sócios que abrem empresas apenas para se beneficiarem do programa do Governo e após as abandona não encontra amparo no ordenamento jurídico, na medida em que há outros meios previamente estabelecidos para tal fiscalização.

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBTENÇÃO DE ISENÇÃO DE ICMS NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA PORTA DE DEFICIÊNCIA. CONVÊNIO CONFAZ Nº 38/2012. INDEFERIMENTO. DÉBITOS EM NOME DA PESSOA JURÍDICA EM QUE O AUTOR É SÓCIO. QUESTÃO PREJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA NUM PRIMEIRO MOMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO APELANTE PARA DEMONSTRAR SUA CONDIÇÃO DE "DEFICIENTE FÍSICO". JUNTADA SUPERVENIENTE DE DOCUMENTOS. LAUDOS DO DETRAN/AL ATESTANDO DETALHADAMENTE A DEFICIÊNCIA DO AUTOR/APELANTE. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO CARACTERIZADA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. SENTENÇA INTEIRAMENTE REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
[...]
Sabe-se que a imposição de óbice à isenção de ICMS à pessoa que, comprovadamente, preenche os requisitos necessários à concessão da benesse. Ao argumento de que o contribuinte é sócio de empresa que estaria em débito com o Fisco. Não se mostra legítima, já que, por via transversa, estaria o Estado coagindo o contribuinte a quitar eventual dívida, configurando-se como verdadeira sanção política
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJAL; AC 0717527-60.2018.8.02.0001; Maceió; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Tourinho de Omena Souza; DJAL 18/08/2023; Pág. 308)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO COMPETE-ES. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. LEI Nº 10.568/2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Juízo a quo ao deferir a medida liminar na origem. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Consultando o art. 26 da Lei Estadual nº 10.568/2016, que instituiu o programa de desenvolvimento e proteção à economia do Estado do Espírito Santo (COMPETE-ES), verifica-se que os documentos questionados, na origem, pela recorrida não estão incluídos do rol daqueles indispensáveis para ser signatário. 3. É cediço que a existência de um sócio com dívidas fiscais na qualidade de pessoa física ou como integrante de sociedade empresária, não justifica a recusa do benefício fiscal à recorrida, notadamente se essa se encontra regular com os débitos fiscais perante o Fisco. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJES - Agravo de instrumento 5012857-91.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 10/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. TESE NÃO VENTILADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRECEDENTE. MÉRITO. ART. 26 DA LEI N. 10.568/2016. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO. INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE COMO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminar de inovação recursal: De fato não houve menção de suposto débito fiscal de uma das apelantes/apeladas perante o Estado, na medida em que este, na contestação (fls. 76-82), se limitou a alegar que o vínculo de um dos sócios a empresas inadimplentes era suficiente para justificar o indeferimento do pedido de adesão ao COMPETE-ES. Preliminar acolhida. 2. Preliminar de ausência de dialeticidade: Os demais argumentos tecidos no recurso do Estado permitem compreender a irresignação com a sentença, estando, portanto, dotado de dialeticidade. 3. Mérito:
O art. 26, incisos IV e V, da Lei n. 10.568/2016, estabelece, ao utilizar o termo “estabelecimento”, se refere à empresa que requereu a adesão ao incentivo fiscal, e não aos seus sócios, o que inviabiliza o indeferimento do requerimento com base em supostos débitos relativos a outras empresas, mormente considerando que eventual desconsideração da personalidade jurídica deve ser decretada em juízo em procedimento que respeite o contraditório e a ampla defesa. 4. Mérito: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de que não pode a Administração Pública aplicar sanções indiretas aos contribuintes com o objetivo de forçar o pagamento de débito fiscal, cuja cobrança deve ser feita por meio do rito da execução fiscal, procedimento próprio destinado para esse fim. Precedente da Suprema Corte.
[...] (TJES – Apelação cível 0017555-32.2018.8.8.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgado em 20/04/2023)

Assim, quanto a exigência de regularidade dos sócios da postulante ao programa do Governo, não há como acolher a tese recursal.

Pelo mesmo motivo deve ser rejeitada a tese estatal quanto a necessidade de
apresentação de certidão negativa de débito
em relação à União, uma vez que tal requisito não consta na Lei estadual nº 10.568/2016, a qual exige a inexistência de débitos perante a Fazenda Estadual.

Diante do exposto,
conheço do
recurso e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando sentencial.

Julgo prejudicada a remessa necessária ante o exaurimento da matéria discutida nos autos em sede de apelação cível.

Deixo de fixar honorários recursais em razão da natureza da demanda (Lei 12.016/2009 – Mandado de Segurança).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.